Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão interlocutória, proferida nos autos de liquidação de sentença n.° 0707207-92.2018.8.07.0006 movido por MARIA HELENA ZEFERINA DE SOUZA LANDIM, que acolheu, em parte, a impugnação aos cálculos, somente para excluir do cálculo do item C da sentença o valor do consórcio, R$ 975,99, o que, em dobro, equivale a R$ 1951,98. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que ainda reside no cálculo homologado a inclusão de valores que não foram objeto de reclamação na exordial e que não representam contratações anuladas. Assevera que parte autora, ora agravada, ainda que não tenha feito em sede de requerimentos no dispositivo da inicial, foi expressa quanto aos contratos cuja formalização ela não reconhecia. Aduz que se equivoca a magistrada a quo quando decide pela inclusão da APL APLIC AUT MAIS no cálculo da liquidação, pois a rubrica não caracteriza débito na conta da parte. Ao final, requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à exclusão do item B da sentença liquidanda dos cálculos em fase de liquidação. Preparo (id 17776371). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). No caso, a decisão agravada condiciona o prosseguimento do feito à preclusão do provimento judicial exarado, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação. Confira-se: (...) Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento noticiado pela ré, bem como a preclusão desta decisão. (grifei) (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do feito à preclusão da decisão agravada torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será melhor apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora